Tribunal: TJPA
Processo: 0800924-96.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800924-96.2021.8.14.0059

APELANTE: ROMULO BRENO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800924-96.2021.8.14.0059

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE:
ROMULO BRENO SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.DOSIMETRIA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, objetivando a absolvição por ausência de materialidade e redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, há ausência de provas quanto a materialidade delitiva e a dosimetria da pena: 2.1.) o magistrado
a quo
fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; e 2.2) se a fração utilizada para diminuição da pena se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a absolvição é de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

4. Muito embora conste nos autos,
Auto de Exame Sexológico. (id. 21941088-pág.5), no qual atestou ausência de constatação de vestígio de violência sexual, tal fator não é suficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, conforme bem narrou o menor, em sua escuta especializada, quando afirmou que ele (seu tio) tentou, mas não conseguiu, porque o ofendido não permitiu, o que fora ratificado no referido laudo.

5. Compreendo que o julgador não analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar acima do mínimo legal, utilizando-se de preceitos do próprio tipo penal, merecendo a circunstância negativada (culpabilidade) ser neutra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação deve ser mantida, uma vez que há um conjunto probatório que evidenciam o abuso sexual sofrido pela vítima, na forma tentada.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que se verificou na hipótese.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68,

art. 14, art.217-A, art.226;

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1480881/PI, no âmbito do STJ, com relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, em 26/08/2015; AgRg nos EREsp n. 1.577.738/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/10/2017; STJ - AgRg nos EDcl no HC: 750170 SP 2022/0187051-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022; Sumula 593 do STJ; AREsp n. 2.283.350, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 26/05/2023),
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1911299 TO 2021/0191109-6
,
publicação: 17/12/2021;
AREsp: 1211243 CE 2017/0311378-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018; AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800924-96.2021.8.14.0059

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

APELANTE:
ROMULO BRENO SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROMULO BRENO SILVA SANTOS
visando a reforma contra sentença proferida pela
Vara única DA Comarca de Soure-PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, na forma do art.14, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, (id.21941085), que no dia 12/04/2020 a genitora do menor E.D.L.S. de 7 anos de idade, compareceu ao Conselho Tutelar Municipal de Soure, informando que seu filho foi abusado sexualmente pelo réu ROMULO BRENO SILVA SANTOS, em ato contínuo a genitor compareceu a DEPOL e informou que no dia em epigrafe, tomou conhecimento através de uma conversa entre a vítima e o indiciado, onde este último questionava sexualmente a vítima, ressaltou que o indiciado é tio da vítima. A genitora informou ao genitor do menor, o nacional LUIS DOUGLAS sobre esses fatos e este questionou a criança que descreveu a violência sexual sofrida.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursos nas sanções do art. 217-A, “caput”
,
do Código Penal Brasileiro.

Relatório final do IPL. (id.21941090-págs.26/29)

Certidão de Nascimento do menor (id.21941089-pág.2)

Certidão de Nascimento do réu. (id.21941089-pág.5)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21941088-pág.4)

Auto de Exame Sexológico. (id. 21941088-pág.5)

Recebimento da denúncia em
26 de outubro de 2021
. (id.21941095)

Citação do réu. (id.21941102-pág.1)

Defesa Preliminar. (id.21941106)

Mídia de audiência. (id.21941121 a 21941123)

Termo de Audiência e Alegações finais orais do Ministério Público e Defensoria Pública. (id. 21941124)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.21941126)

A
sentença foi prolatada em 15/07/2024 (id.21941130
), JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para
CONDENAR
o réu
ROMULO BRENO SILVA SANTOS,
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A, na forma art. 14, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(id.21941136), o apelante requer: 1) Absolvição por insuficiência de provas
2)
Redimensionamento da pena aplicada,
3)
Gratuidade da Justiça e
4)
Prequestionamento.

Em
contrarrazões (id.21941141
) o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, (id.23426385), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROMULO BRENO SILVA SANTOS
visando a reforma contra sentença proferida pela
Vara única da Comarca de Soure-PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto pela prática do crime tipificado no
artigo 217-A, na forma do art.14, do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES.

Com o presente recurso objetiva o ora apelante a
absolvição
, com fundamento na tese
de ausência de provas suficientes para condenação, uma vez que a vítima tenha declarado que o réu teria introduzido o órgão genital, entretanto, o laudo sexológico anexado constatou a ausência de qualquer vestígios de violência ou ato libidinoso, carecendo dessa feita de amparo, a acusação do ofendido.

Alega ainda que a genitora do menor nutria diversos problemas com o réu, tendo, assim, motivos para alterar a veracidade dos fatos e induzir a criança a relatar falsas acusações para incriminar o réu.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão impugnada deve ser mantida
.

De acordo com

a
Lei nº 12.015/2009
introduziu no
artigo 21
7-A, § 1º, DO CPB
do Código Penal
o crime de
estupro
de vulnerável
:

Art. 21
7-A
:
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos

§ 1
o
Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no
caput
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Infere-se do preceito normativo supramencionado que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante
tentou
pratic
ar
a conduta típica prevista no
art. 217-A do Código Penal
contra a menor
E.D.L.S
.

Muito embora conste nos autos,
Auto de Exame Sexológico. (id. 21941088-pág.5), no qual atestou ausência de constatação de vestígio de violência sexual, tal fator não é suficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, conforme bem narrou o menor, em sua escuta especializada, quando afirmou que ele (seu tio) tentou, mas não conseguiu, porque o ofendido não permitiu, o que fora ratificado no referido laudo.

Como bem destacou o magistrado em sua sentença,
restou evidenciado que os atos executórios praticados pelo acusado consistiram em tentar penetrar o ânus da vítima, que travou e impediu que ele prosseguisse, ocasião em que o acusado então pediu para colocar o pênis na boca da criança e esta recusou, o que, por óbvio, não seria detectado por um exame pericial realizado dias após a ocorrência do crime
. (id.21941130-pág.3)

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a "caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". Esse entendimento acima explicitado foi fixado em julgamento do REsp 1480881/PI, no âmbito do STJ, com relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, em 26/08/2015.

É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO NÃO PROCEDENTE.

1. Sob a normativa anterior à Lei n. 12.015/2009, que introduziu o art. 217-A no CPB, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, a, do CPB) quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual.

2. Em qualquer hipótese (anterior ou posterior à Lei n. 12.015/2009), o consentimento da vítima menor impúbere não tem relevância para infirmar a prática do crime de estupro. A questão, antes tratada como presunção legal, passou a integrar o próprio tipo penal (estupro contra vulnerável).

3. Agravo regimental não provido" (AgRg nos EREsp n. 1.577.738/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/10/2017, grifei).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, sendo certo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 2. Conforme a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte, a presunção de violência é absoluta, não comportando relativização. Além disso, "reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas ( AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022). 3. Nos termos da Súmula 593/STJ, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 4. "A Corte Estadual, após a análise da prova testemunhal, da vida pregressa do acusado, de sua escolaridade e do interrogatório judicial, reconheceu que o réu tinha plena consciência da idade da vítima do crime de estupro de vulnerável e do caráter ilícito de seus atos. Desconstituir tais conclusões e acolher as teses defensivas de erro de tipo ou de erro de proibição demandariam o aprofundado reexame fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus" ( AgRg no HC n. 418.708/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.). 5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que o réu tinha consciência de idade da vítima e do caráter ilícito da conduta por ele perpetrada, tal conclusão não pode desconstituída em mandamus, pois tal exame não prescinde de exame detido de provas. Ademais, percebe-se a presença de conjunto probatório hígido, apto a fundamentar a condenação. 6. Agravo desprovido. ]

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 750170 SP 2022/0187051-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 593, segundo o qual “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou
prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

A esse respeito se aplica o eventual consentimento dos genitores (AREsp n. 2.283.350, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 26/05/2023).

No caso dos autos, no tocante a autoria e materialidade do delito, vislumbro que restou vastamente comprovado que o Réu tentou abusar sexualmente da
vítima.
Deste ponto, o arcabouço de provas produzidas em juízo, sobretudo, pelo Boletim de Ocorrência policial, escuta especializada, declaração da vítima e relatos da informante, confirmados em juízo.

Na situação do presente recurso de Apelação, restaram delineadas e incontroversas, na sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, as condutas praticadas pelo apelante em relação à vítima.

No depoimento da testemunha arrolada, restou clarividente que o Réu tentou praticar conjunção carnal, sem seu consentimento, fato, inclusive, confirmado tanto em sede policial como em juízo. Transcrevo abaixo alguns trechos dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento dos quais restou evidente a ocorrência do ilícito.

Em escuta especializada o menor
E.D.L.S
, de sete anos de idade, fez os seguintes relatos: (id.21941093)

“QUE ao ser perguntado ao menor porque sua mãe teria levado ele, respondeu porque chamaram em sua casa; QUE o motivo que levou ele ir até a audiência, porque foi pro mato com o titio

e l ́no mato fui fazer coco, ele lhe chamou e aconteceu o que eu falei que aconteceu na água; QUE quando chegou no portão não queria falar pra mamãe e nem pro papai; QUE quando saímos de casa, o seu pai lhe perguntou se ele meteu? Ele falou que não conseguiu; QUE ao ser perguntado a criança sobre o que teria ocorrido quando seu tio levou para o mato, o que ele teria tentado fazer com ele, no que respondeu: que tentou fazer o que fez lá na água; QUE ao ser perguntado o que teria ocorrido na água? Respondeu: que ele tentou, mas não conseguiu; Quando perguntado quantas vezes teria ocorrido, ele respondeu: que não sabia dizer; Quando perguntado para o menor além do dia da água teve outra vez que ele tentou, disse não; QUE quando chegou do culto, seu queria expulsar ele de casa; QUE ficou só o irmão lá; QUE o nome de seu tio é “POPÓ”; Ao perguntar onde seria esse lugar da água se era perto, ele respondeu: que era perto da sua casa, fazendo menção com as mãos da localização da sua casa e do igarapé; Ao ser pergunta se alguém teria visto ele indo para água com seu tio, respondeu: só a mamãe e o papai; QUE não costumava ir para o igarapé com seu tio; falou que depois que saiu da água, que trocou de roupa, que não tinha falado “POPÓ” vem pegar no meu bumbum; QUE não falou nada QUE ele falou me respeita, não falou nada; QUE seu tio não lhe chamava para ir em outros locais (mato, ver os animais); QUE

o horário que ocorreu quando fora para água já estava ficando escuro; Quando perguntado sobre que roupa estava, quando o fato aconteceu, respondeu: que estava só de cueca; QUE ele estava se short sem camisa.”

Corroborando com as declarações da ofendida, a informante
MARILENE NASCIMENTO LEAL
relatou: (id.21941121 e 21941122)

“QUE é cunhada do ROMULO; QUE é mãe da vítima; QUE não viu nada, estava costurando uma saia para ir para igreja, quando ouviu o seu filho falar “antes de ir para igreja, vai pegar na minha bunda” (textuais); QUE ficou sem reação daquilo, saiu e foi até o seu marido, que estava selando o cavalo, nessa época estavam morando na fazenda, e comunicou ao seu marido o que tinha acabado de ouvir; QUE o seu esposo lhe falou para pegar o menino e vamos embora para igreja, no meio do caminho o seu marido iria conversar com ele, para ver se isso é verdade; QUE a depoente saiu no cavalo com sua filha e seu marido saiu com o menino, eles foram na frente; QUE seu filho disse “NÃO VAI PEGAR NA MINHA BUNDA ANTES DE IR PRO CULTO” (textuais); QUE ficou em choque, quando ouviu isso, não foi até seu filho e sim com o seu marido; QUE seu marido iria foi perguntar pra seu filho se isso era verdade, no que ele falou que sim; QUE o seu marido falou para a depoente que a criança teria dito que seu tio teria tentado pegar sua bunda; QUE conversou com seu filho, que ele teria tentado a bunda dele; QUE não sabe explicar se foi brincadeira; QUE levou o seu filho ao médico, que informou que não havia tido penetração; QUE não desconfiava nada, porque era um tio que gostava muito do sobrinho; QUE não tinha nenhuma desconfiança do seu cunhado; QUE seu filho não entrou em detalhe, não falou sobre essa coisas, acho que só passou a mão; QUE foram direto com o pastor da igreja, que não quis mais voltar para a fazenda e nem quis olhar na cara dele; QUE ficou com raiva; QUE seu marido e o pastor foram conversar com ele, o acusado disse que não teria feito isso com o sobrinho dele; QUE o seu marido mandou o irmão ir embora, pois ele morava juntos na fazenda; QUE o seu filho não lhe relatou que o tio teria tentado introduzir na criança, mais não conseguiu; QUE o seu filho sempre ia ao igarapé com o tio, para jogar rede para pegar peixe; QUE seu filho tinha sete anos na época do fato; QUE a depoente declarou que ao questionar seu filho sobre os fatos no igarapé, ele

lhe respondeu que o tio lhe prometia apito e outras coisas, para tentar aliciar seu filho; QUE seu filho passou por uma mulher; QUE não mudou seu comportamento em razões desses fatos; QUE ao ser questionada pelo juízo, a depoente respondeu que perguntou para seu filho se o tio dele teria tentado colocar o negócio dele (pênis) no bumbum dele, no que ele disse que sim; QUE no dia do igarapé, o seu filho lhe falou que o seu tio tentou novamente colocar o negócio dele (pênis) no bumbum dele; QUE relatou duas situações; QUE seu filho só relatou o fato do igarapé; QUE seu filho não falou que foram várias vezes; QUE estava presente, em outra sala, no dia que seu filho foi ouvido na delegacia ou fórum de Salvaterra, com uma psicóloga; QUE seu filho entrou sozinho.”

Em seu interrogatório o réu
ROMULO BRENO SILVA SANTOSA
narrou: (id. 21941123)

“QUE nega a autoria do crime; QUE ao ser perguntado o motivo pelo qual o menor estaria lhe acusando, declarou que seu irmão trabalhava na fazenda na IQ; QUE trabalhava na fruteira de seu primo em Soure, QUE seu irmão pediu para o depoente ir trabalhar com ele na fazenda, pois estava mexendo com gado, que iria lhe pagar, no que aceitou o convite; QUE foi para fazenda, juntamente com outro primo do depoente; QUE seu primo veio embora, ficou com seu irmão; QUE nesse dia estava lá fora, selando o cavalo seu irmão, o depoente estava na sala brincando com sua sobrinha e sua cunhada estava lá trás do banheiro; QUE estava mexendo no notebook, estava vendo um desenho bíblico, aí o seu sobrinho veio até ao depoente e disse que queria falar uma coisa para ele, no que a criança disse “tio o senhor deixa eu pegar sua bunda” (textuais), no que respondeu, menino tu me respeita, vou falar para seu pai sobre o seu enxerimento, que tu estais muito saliente; QUE nessa hora sua cunhada saiu do quarto gritando “LUIS” “LUIS”, que não entendeu nada; QUE eles foram para Soure, na volta seu irmão voltou com um irmão da igreja que ele congregava e falou que não queria mais o depoente em sua casa, no que perguntou porque, não tinha feito nada; QUE o irmão do depoente lhe falou que o EVERTON disse que o depoente teria abusado dele, no que respondeu jamais; QUE o depoente respondeu que tinha namorada, carregou essa criança no colo, amava muito seus sobrinhos, no que seu irmão falou que a criança tinha dito isso; QUE o irmão do depoente disse que se soubesse disso iria matar os dois, no que o depoente respondeu não me ameace, pois jamais faria isso com a criança; QUE depois de um certo tempo, o seu sobrinho falou para a mãe e tia do depoente, que a mãe da criança, teria falado pra ele dizer que seu tio teria abusado dele, porque ela não gostava do depoente; QUE estava em Barcarena; QUE esse fato nunca ocorreu; QUE foi para o igarapé com a criança só uma vez, porque seu irmão pediu; QUE ficava próximo da casa, que seu irmão estava próximo dobrando o galho; QUE o depoente entrou no igarapé para puxar a rede, mas não fez nada com a criança.”

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

É curial observar que nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos, via de regra, às escondidas ou na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, possui especial relevância para a formação do convencimento do magistrado, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, conforme dito alhures.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
art. 217-A
,
do Código Penal
contra a menor

E.D.L.S,
na forma tentada
.

É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual contra pessoa que não tem o necessário discernimento para prática do ato.

Como muito bem ressaltou o magistrado, restou evidente que o ofendido, uma criança de apenas 7 anos de idade, não possui capacidade de discernimento, fato este comprovado pela forma como se expressou ao ser questionada sobre o abuso, dificultando a extração de informações e a reprodução exato dos fatos, não compreendendo certos questionamentos a ela formulados, o que é compreensível, em face da tenra idade da criança, entretanto, tais fatores não são suficientes para se concluir pela ausência de materialidade e autoria delitiva.

Muito embora a dificuldade na extração das informações da vítima, entretanto, restou evidente que o abuso consistiu na tentativa do acusado tentar penetrar o ânus do ofendido, fato que fora impedido pelo próprio menor.

Acerca da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES. ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos
termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em
crimes
contra a liberdade sexual, a
palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg
no
AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2. Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a
vítima
relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia". 3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na
vítima
é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"( AgRg
no
RHC 109.966/MT , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na
palavra da vítima
corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de
estupro
de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 /STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1911299 TO 2021/0191109-6
,
publicação: 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, ao analisar os elementos de prova constantes nos autos, entendeu pela ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante pelo crime de estupro de vulnerável. 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou readequação típica da conduta, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. 4. Assim, a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime. 5. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 1211243 CE 2017/0311378-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TOQUES NO CORPO DA VÍTIMA. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o delito de estupro resta consumado quando da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. Precedentes. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1755652 MS 2020/0233696-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Nos crimes sexuais, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra da vítima assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra os costumes.

Em seus relatos prestados através de escuta especializada acerca do fato criminoso, objeto desta demanda, o ofendido indicou inequivocamente a identidade de seu abusador, afirmando ser
ROMULO BRENO SILVA SANTOS, vulgo “POPÓ”
.

Ressalte-se ainda que os depoimentos prestados em Juízo se encontram alinhados com as informações coletadas no curso da investigação policial. É possível verificar também, através das declarações prestado pela testemunha ouvida em juízo, que confirmou os relatos prestadas pela vítima.

Nesse contexto, não obstante o teor das razões recursais arguidas, não vislumbro elementos hábeis a alterar a sentença condenatória objurgada. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados por esta relatora.

Nos termos da Denúncia, integralmente confirmados pelas declarações do ofendido, depoimento da testemunha, no qual não restam dúvidas do abuso sofrido pela vítima.

Por tudo o que fora colhido em instrução processual, ficou evidente que não havia discurso elaborado ou deliberação de prejudicar o réu por meio de uma leviana acusação de falso crime, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que não restou comprovado que havia desentendimento entre o acusado e a genitora da vítima, tendo em vista, conforme relatos em juízo, o réu morava na residência dela, além do fato que a inocência da própria vítima, pela sua pouco idade dificilmente possibilitaria que

sua genitora o influenciasse ou induzisse aos relatos prestados em escuta especializada.

Ao contrário dos argumentos trazidos pela defesa, não há inconsistência ou fragilidade das provas, muito pelo contrário, entendo que as provas colhidas nos autos se coadunam com às próprias declarações da vítima, uma vez que este deixou evidente a tentativa de abuso sexual praticado pelo réu, fato esse confirmado pela testemunha ouvida em juízo, portanto, o depoimento da vítima não se encontra isolado nos autos. Diante dessas provas, portanto, não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra a vítima, de acordo como relatou em seu depoimento; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento d
o
magistrad
o
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a Defesa guerreia a pena-base aplicada ao apelante, sob a alegação que o juízo não utilizou fundamentação idônea para a majoração das circunstâncias judiciais (culpabilidade )

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
ROMULO BRENO SILVA SANTOS
, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório: (id.21941130-pág.6 e 7)

“(...)

A culpabilidade do acusado não transborda os delitos desta espécie, vez que abusou sexualmente de uma criança de apenas sete anos, incapaz de se defender e se opor aos atos. O acusado não possui maus antecedentes. Não há informações sobre a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. O acusado agiu motivado pelo desejo de satisfazer a lascívia independente de suas gravosas consequências, o qual já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias revelam a ocorrência do crime, não havendo nada que extrapole os limites do tipo. As consequências foram inerentes ao crime. A vítima em nenhum momento contribuiu ou negligenciou para a prática dos crimes. Considerando que há uma circunstância judicial prejudicial ao acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 9 anos de reclusão.”

Quanto ao vetor
culpabilidade
, e
ntendo
que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, justificando ser “
vez que abusou sexualmente de uma criança de apenas sete anos, incapaz de se defender e se opor aos atos
” (textuais)
,
não serve de fundamento idôneo para sua majoração, uma vez que a idade do menor é elementar do próprio do tipo penal.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao apelante.

Inexistindo circunstâncias desfavoráveis ao apelante, deve a pena-base ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE
– Reconheço a atenuante da menoridade penal, prevista no art.65, I, do CPB.

Observo que nesta fase o magistrado claudicou no quantum aplicado na pena intermediária, uma vez que aplicou-a abaixo do mínimo legal, violando o preceito da Súmula 231 do STJ, que prevê

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tendo em vista ainda o princípio do “
non reformatio in pejus”
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

Por conta deste princípio, no âmbito processual penal, em caso de recurso EXCLUSIVO da defesa ou de habeas corpus impetrado em favor do acusado, não é possível que a decisão seja reformulada de forma que prejudique o réu, até mesmo para corrigir erro material ou nulidade absoluta.

A vedação ao ''reformatio in pejus'' não está vinculada com a quantidade final da pena, e sim com qualquer reforma que traga, em qualquer ponto da decisão, situação mais gravosa ao réu.

Com base na impossibilidade da
reformatio in pejus
, o réu condenado em ação penal recorre da decisão, certamente não espera que, ao analisar os argumentos da defesa, o tribunal venha a piorar a sua situação processual – aumentando o tempo de pena, por exemplo. Essa hipótese, de fato, é vedada pelo princípio
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da defesa.

Motivo pelo qual fixo o quanto redutor de 1/6 (um sexto), fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

TERCEIRA FASE
– Existindo uma causa de aumento de pena do art. 226, II, do CPB, uma vez que o réu era tio da vítima, aumento em metade, fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão
.

Presente a causa de diminuição de pena do art.14, parágrafo único do CPB, atinente a tentativa, razão pela qual atenuo em 2/3, fixando a pena final e definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
, para
alterar
a pena do apelante
ROMULO BRENO SILVA SANTOS
, para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime
aberto,
pelo crime
art. 217-A, c/c art. 14,
todos do
CPB, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025
.

Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025